Tribunal: TJMT
Processo: 1035035-49.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035035-49.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DO ESPIRITO SANTO FERREIRA - CPF: 042.190.301-58 (RECORRIDO), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1035035-49.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Recorrido(s): VICTOR HUGO DO ESPIRITO SANTO FERREIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 22/05/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL – COMPROVAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO – LASTRO PROBATÓRIO NÃO IMPUGNADO – DOCUMENTO NOVO – POSSIBILIDADE DE JUNTADA – INSCRIÇÃO DEVIDA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Recorrida comprovou a cessão de crédito e a origem da dívida, por meio dos documentos inclusos em defesa, os quais sequer foram impugnados especificadamente pela Recorrente no momento oportuno.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade dos débitos e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 813,14 (oitocentos e treze reais e quatorze centavos).

2) Determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento da restrição imposta ao nome do reclamante nos cadastros de inadimplentes.

3) Condenar a parte reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, e ainda, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da retirada do extrato (25/10/2022), visto que o comprovante anexo ao Id. 102778678 não apresenta a data da inclusão.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
fixado a título de danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Versa a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida no valor de R$ 813,14, nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Em defesa, a Recorrente comprova a cessão de crédito junto à empresa CALCARD (ID 163394726), bem como a origem da dívida por meio da juntada de informações sistêmicas.

Sobre o lastro probatório juntado, a parte Recorrida, no momento oportuno, em nada se manifestou, deixando transcorrer
in albis
o prazo para impugnar a contestação.

Logo, sem a impugnação do lastro probatório no momento oportuno, tenho que restou comprovada a existência da relação jurídica entre os litigantes, bem como do débito que deu ensejo a negativação
sub judice
.

Como se não bastasse, após proferida a sentença, a parte Recorrente ainda juntou aos autos documentos novos, tratando-se de faturas, foto selfie do autor e de seu documento pessoal, o que faz por corroborar com a improcedência da ação.

Saliento, tal qual os documentos da contestação, os novos documentos também não foram impugnados pelo autor.

Sobre a possibilidade de juntada de novos documentos, saliento que esta Turma Recursal admite inclusive em fase de recurso, de onde cito precedente do Superior Tribunal de Justiça que assim o permite, desde que não evidenciada a má-fé e garantido o contraditório, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃORECORRIDO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade oucontradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde querespeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC" (REsp 980.191/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi,DJe de 10.3.2008; AgRg no REsp 1.120.022/SP, 1ª Turma, Rel. Min.Hamilton Carvalhido, DJe de 2.6.2010). 3. "O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se iniciacom a apreciação, em definitivo, do recurso administrativo (art. 151, inciso III, do CTN)", conforme "precedentes do SuperiorTribunal de Justiça" (REsp 1.197.885/SC, 2ª Turma, Rel. Min. ElianaCalmon, DJe de 22.9.2010). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 167845 RJ 2012/0071582-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/06/2012,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2012)

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Novo CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023